Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Demanda de guarda e visitas c/c alimentos. Gratuidade de justiça revogada. Manutenção da guarda unilateral em favor da mãe e do regime de convivência paterno-filial. Melhor interesse do menor. Alimentos: não comporta alteração o valor fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.